Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-16.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000624-16.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KLEYTONN JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 019.740.491-08 (JUIZO RECORRENTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEYTONN JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 019.740.491-08 (RECORRIDO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS
– PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 127 E 312 DO STJ
- ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA
– SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo à exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

4. Sentença Reformada para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,

M.M. Dr. Edson Dias Reis
,
que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1000624-16.2018.811.0003, impetrado por
KLEYTONN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
contra ato praticado pelo
DIRETOR DA 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu em parte a segurança para assegurar à impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. [id. 5072463]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos postos na peça vestibular e concedo parcialmente a ordem postulada, mantendo na íntegra a liminar deferida nos autos, para assegurar ao impetrante Paulo Sergio da Silva o licenciamento de seu veículo marca/modelo VW/Novo Voyage 1.6 City ano/modelo 2013/2014, cor prata, placa OBN-7437, desde que sejam cumpridas as demais exigências do DETRAN/MT, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De outro lado, quanto à pretensão de declaração de nulidade das multas elencadas na inicial, declaro a parte impetrante carecedora da ação mandamental por ausência de interesse processual, julgando extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

Primeiramente, necessário reconhecer o erro material na sentença na parte do dispositivo, no qual constou o nome do
Sr. Paulo Sergio da Silva,
o certo seria o impetrante
Sr. KLEYTONN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
, verifica-se que o demais dados do processo, qual seja, informação sobre o veículo está de acordo com a inicial, confirmando assim o erro material somente na parte do dispositivo.

Continuando a análise da sentença, a parte impetrante aduz ser proprietário do veiculo: VW/Novo Voyage 1.6 City, placa: OBN-7437, ano fabricação/modelo: 2013/2014, cor: prata, RENAVAM: 00598922199.

Expõe que ao se dirigir ao Detran para realizar o licenciamento do veículo, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento das multas existentes em seu prontuário.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.”
(Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.”
(Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A parte impetrada em sede de preliminar defende a
inadequação da via eleita
, indicando que o remédio processual utilizado não é o apropriado, uma vez que a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido pela via do Mandado de Segurança.

Todavia, razão não lhe assiste, isso porque nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo, no ato que negar a renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessária a dilação probatória.

Ainda em sede de preliminar a parte impetrada relata ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
, no entanto, não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.

Dessa forma, não há ilegitimidade passiva, pois a essa compete analisar o ato ilegal, que condiciona o licenciamento ao pagamento das multas existentes sobre o veículo.

A
preliminar de ausência de prova pré-constituída
arguida, se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele será analisado.

No mérito,
é cediço que a cobrança é legítima, conforme se denota do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Contudo, referida cobrança se mostra ilegal quando não ocorre à prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui súmula, a qual discorre que:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”
(Súmula no 127).

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No entanto, em análise minuciosa dos autos, não se constata a existência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte Impetrante.

Logo,
o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie.

Dessa forma,
diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN –
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSIT
O – CANCELAMENTO DAS MULTAS – NÃO ACOLHIDO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
. 2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 4 – Recurso Desprovido. (TJ-MT 10210924720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS –
VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.
(TJ-MT 10000295420198110044 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

REEXAME NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN –
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. (N.U 1007292-54.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.
(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
RETIFICO a sentença
, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021